Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708561-34.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDOS: LANA CAVALCANTE AMORIM, JOSÉ WILSON NERIS DE AMORIM, SIRLEY PEREIRA CAVALCANTE DE AMORIM, MOVAL MÓVEIS ARAPONGAS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Pensão Vitalícia - Constituição de Capital. A constituição de capital, a pedido do credor pensão vitalícia, tem previsão legal e não encerra dupla condenação, observando-se que o devedor foi previamente intimado sobre a necessidade da medida para assegurar o pagamento. A recorrente alega violação aos artigos 533 do Código de Processo Civil, 757 e 760, estes do Código Civil, uma vez inobservado o direito de ofertar constituição de capital viável em prazo hábil. Sustenta, ainda, que a disponibilização e a imobilização do saldo depositado oneram a parte devedora em duplicidade, devendo ser observado o limite máximo de cobertura previsto na apólice. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de outro tribunal com o objetivo de demonstrar o dissenso. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (id 0015039, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 533 do CPC. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, e na interpretação de cláusulas contratuais, a turma julgadora assentou que houve prévia intimação da recorrente bem como demonstrada a necessidade da medida, sem que isso implicasse em dupla condenação ou quebra das previsões do contrato firmado. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. De igual sorte, não dá azo ao seguimento do recurso a indicada violação aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020)*. No mesmo sentido, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada da recorrente, Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012